Tribunal: TCU
Processo: 003.611/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4232/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.611/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurea Cristina Prudêncio Vaz da Silva (XXX.536.668-XX); Franchina D Andrea Colombini (XXX.494.707-XX); June Ane Barros Salim (XXX.157.121-XX); Lucy de Mello Carvalho Vianna (XXX.104.267-XX); Marcia Zanutto (XXX.854.608-XX); Margarete Rodrigues Neves Oliveira (XXX.900.415-XX); Maria Aparecida Porfirio (XXX.890.537-XX); Maria Jose de Souza (XXX.119.027-XX); Regina Vera Francisca da Silva (XXX.773.807-XX); Ricardo Almada Ramos (XXX.506.620-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.